Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701467-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: DEYMAR ANGELA DA SILVA LEMOS BERNARDES DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0702779-25.2018.8.07.0020 – ids 175272801; 179066354 – EmD rejeitados), que, em liquidação por arbitramento, homologou os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, fixou o valor do cumprimento de sentença em R$ 576.062,38 e determinou, após a preclusão, a intimação do devedor para cumprimento espontâneo da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Alega, em suma, que a metodologia da Contadoria afronta ao CPC 85, § 1o, pois considerou o proveito econômico específico auferido pela agravante (R$ 576.062,38) para calcular honorários advocatícios de ambas as partes, entretanto, o pagamento da verba honorária deve se limitar aos patronos da recorrente, já que a agravada não é credora de nenhuma quantia., considerando que, após a compensação de valores devidos (CCB 368), extingue-se a obrigação. Subsidiariamente, caso se considere que houve proveito econômico pela agravada, sustenta a limitação da base de cálculo a essa importância, ou seja, ao valor da multa rescisória a ser deduzido dos valores das prestações então quitadas pela agravada, pois foi o único pedido da recorrente julgado parcialmente procedente. Aponta perigo de dano na possibilidade de imediato levantamento do valor eventualmente pago pela agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a intimação da agravante para pagamento espontâneo do valor homologado. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR